Tribunal: TJES
Processo: 0021614-10.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021614-10.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESPOLIO DE ZELINDA FERRARI DE BARROS e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à análise colegiada, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa dos embargantes de reexaminar as questões, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelas partes, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo ESPÓLIO DE ALCYRO CHAVES DE REZENDE, pelo ESPÓLIO DE ZENILDA FERRARI DE BARROS e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra o acórdão, desta relatoria, que acolheu “preliminar de ilegitimidade passiva do ESPÓLIO DE ZENILDA FERRARI DE BARROS, sem condenação de honorários em seu desfavor ou em seu favor, dado o princípio da causalidade”, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação do Estado para “reformar a sentença atacada, fixando o quantum indenizatório no exato valor em que foi inicialmente ofertado pelo ente público expropriante, invertendo o ônus de sucumbência, já que o Espólio remanescente ofertou resistência ao valor ofertado pelo Estado, fixados os honorários advocatícios no percentual mínimo legal (8%) sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor apurado no laudo pericial que se enquadra da pretensão resistida”, e, por fim, julgou prejudicado o reexame necessário.

O primeiro embargante, nas razões do evento 4620429, aduz, em suma, que: 1) o julgado embargado validou “a avaliação administrativa do Embargado em detrimento do laudo pericial judicial, mesmo este tendo atendido aos parâmetros legais, utilizado da NBR 14.653-2: 2011, bem assim por encontrar-se em perfeita sintonia com julgados pelo C. STJ, especialmente no que concerne a contemporaneidade e justa avaliação, conforme valoriza o artigo 26 do decreto-lei nº 3.365/1941”; e 2) “os honorários foram fixados com base no artigo 85,§ 3º do CPC de 2015, quando, o presente processo, trata-se de ação de desapropriação, nos termos do decreto-lei 3.365/1941, cujo artigo 27 e jurisprudências são claras no sentido de os honorários são arbitrados com base no referido decreto-lei”.

Já o segundo embargante afirma, no recurso do evento 4622622, que “o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de anulação de partilha nº 0009667-90.2010.8.08.0024 não encerrou a discussão acerca da titularidade do domínio sobre o imóvel expropriado” e que “a referida sentença não decidiu que a companheira de Alcyro, Jussara Helena Ferreira, não possui nenhum direito sobre o imóvel onde o casal residiu desde a sua aquisição”.

Por fim, o terceiro embargante, no recurso do evento 4655517, defende que a base de cálculo dos honorários deve ser o valor total por ele ofertado, e que foi impugnado na contestação, na qual não houve indicação de qualquer outro valor.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à análise deste egrégio colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa dos embargantes de reexaminar as questões, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado pontuou que a discussão quanto à titularidade do domínio útil sobre o terreno acrescido de marinha, objeto da desapropriação, pendeu durante todo o trâmite da presente ação, porém, definiu que, a partir do trânsito em julgado da anulação de partilha, que resultou na nulidade da transferência do imóvel para ZENILDA FERRARI DE BARROS, não permanece a legitimidade do ESPÓLIO respectivo para figurar no polo passivo da presente demanda.

Em sede de embargos, a parte declarada ilegítima inova em seus argumentos, objetivando sua manutenção no polo passivo, ignorando toda a discussão durante o trâmite processual, em clara tentativa de reexaminar o que foi decidido.

O julgado embargado também definiu que a justa indenização deve corresponder ao valor ofertado pelo ente público na inicial (elaborado com base em avaliação realizada em 2009), que somente não solucionou a questão administrativamente porque havia a pendência de litígio sobre o imóvel.

Destacou-se que a perícia judicial realizada em maio de 2012 que não difere substancialmente do valor do laudo de 2009, se incluída a devida atualização, porém, foi fixado o valor máximo pelo Expert, justificando tal postura na posição em que se encontra o lote objeto da desapropriação, com fundos para o canal de Vitória.

Contudo, adotou-se o entendimento de que a possibilidade de acesso ao mar, isoladamente, não confere ao imóvel um valor por metro quadrado superior aos demais terrenos situados na mesma via, até porque sequer havia uma utilização específica nesse sentido.

Assinalou-se que, nos idos de 2009, foram avaliados oito imóveis, sendo três com edificações ou benfeitorias e cinco apenas terrenos, todos situados na mesma rua, sendo que foi utilizada uma amostragem de 17 elementos situados na região, o que fez com que o laudo obtivesse aprovação da secretaria estadual solicitante, eis que considerada a quantia mais provável de negociação dos imóveis, sendo que o litígio, no caso, somente foi necessário diante da controvérsia quanto ao domínio útil do bem, que sequer estava habitado.

Em relação ao valor das benfeitorias, registrou-se que o laudo pericial sequer discrepou do valor apurado em 2009, mas fixou, para fins de atualização do referido valor até a data da perícia, em 2012, o CUB médio da construção civil, sendo que o Estado já havia promovido o depósito da quantia apurada no laudo anterior, inexistindo justificativa para a incidência da referida atualização.

Foi nesse contexto que prevaleceu o valor ofertado pelo Estado, que efetuou o seu depósito, do qual não discrepou o perito, apesar de ter utilizado critérios desproporcionais para fixação do valor do terreno e atualização da benfeitoria, sendo nítida a tentativa do Espólio de reexaminar a questão, ignorando, igualmente, que o valor justo da indenização ficou depositado em juízo porque pendia discussão judicial acerca da titularidade do domínio útil do bem.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios, devidos pelo Espólio expropriado, definiu-se como base de cálculo a diferença entre o valor ofertado e o valor apurado no laudo pericial que se enquadra da pretensão resistida, que consiste no proveito econômico obtido pelo ente público (aplicado o disposto no art. 85, §3º, II, do CPC), afastando a incidência do artigo 27, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941, pois foi fixado o preço ofertado e não valor superior .

Posto isso, diante da ausência de vício a ser suprido por meio da presente via, conheço e nego provimento aos embargos de declaração opostos pelas partes.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR